Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior 500 (quinhentos) salários-mínimos, a sentença desfavorável ao Distrito Federal não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, consoante disposto no art. 496, § 3o, II do CPC.
2. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
3. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas.
4. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e provido.